Tribunal: TJBA
Processo: 0770242-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0770242-95.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL
.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
NOMEADA COMO SENTENÇA
.

NATUREZA DO ATO JURÍDICO NÃO DECORRE DO NOMEN
IURIS QUE A PARTE OU QUE O JUIZ LHE ATRIBUI
, MAS DO SEU CONTEÚDO
.
DECISÃO QUE SE LIMITOU A DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES BLOQUEADOS E
A
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR BENS À PENHORA
. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO
DO APELO
.
NÃO CONHECIMENTO D
O RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0770242-95.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e Apelado

EDVALDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NÃO CONHECER d
o apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator